Tribunal: TJBA
Processo: 8102501-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102501-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, MAURICIO CUNHA DORIA

APELADO: MARCELLO FONTES MANSUR

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8102501-43.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MARCELLO FONTES MANSUR
e como Embargado

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator